Tribunal: TJPA
Processo: 0006705-15.2017.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006705-15.2017.8.14.0111

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA

APELADO: CRISTINA LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0006705-15.2017.8.14.0111

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA

APELADO: CRISTINA LOPES DA SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PACIENTE EM HOSPITAL MUNICIPAL. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC). OMISSÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE MÉDICO PLANTONISTA. FALHA NO DEVER DE AGIR. ART. 37, §6º DA CF/88. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Ipixuna do Pará contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 50.000,00 em razão do óbito da genitora da autora, ocorrido em unidade hospitalar municipal sem a presença de médico plantonista para atendimento de urgência e regulação de transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a natureza da responsabilidade civil estatal no caso de omissão hospitalar por ausência de médico; (ii) estabelecer a existência de nexo causal entre a ausência do profissional e o óbito da paciente acometida por AVC; e (iii) avaliar a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. No caso de omissão específica, em que o Estado tem o dever legal de agir e prestar o serviço de saúde de urgência, a falha na organização do serviço (ausência de médico plantonista) atrai o dever de indenizar.

O conjunto probatório, corroborado pela revelia decretada em primeiro grau, demonstra que a genitora da autora deu entrada no Hospital Municipal Santa Clara com quadro grave de AVC e não recebeu atendimento médico por ausência do profissional na unidade, o que impediu inclusive a regulação para transferência para município com suporte de maior complexidade.

A ausência do médico plantonista no local de trabalho configura negligência grave da administração hospitalar e nexo de causalidade direto com a redução drástica das chances de sobrevivência da paciente (
teoria da perda de uma chance
).

O dano moral é evidente (
in re ipsa
) diante da perda de ente querido em circunstâncias de desassistência estatal, sendo o valor de R$ 50.000,00 condizente com os parâmetros desta Corte e do STJ para casos análogos, observando-se o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de médico plantonista em unidade de urgência e emergência municipal configura omissão específica do Estado e gera responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da desassistência.

O óbito de paciente por falta de atendimento médico adequado em hospital público enseja indenização por danos morais aos familiares próximos, ante a violação do dever constitucional de prestar assistência à saúde.

O valor da indenização deve ser fixado com base na gravidade da falha administrativa e na extensão do dano, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 344 e 373, I; CC/2002, arts. 186 e 927.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Sessão presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ
contra a sentença (Num. 24371926) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por
CRISTINA LOPES DA SILVA
, nos seguintes termos:

“(...) sobre os efeitos processuais. Ademais, a controvérsia remanescente nos autos é suscetível de adequada solução unicamente por prova documental.

Tratando-se de fato danoso atribuível ao município demandado, pessoa jurídica de direito público, por conduta de seus agentes, incide o disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, o qual prevê a responsabilidade civil objetiva, com fulcro na teoria do risco administrativo, tendo em vista o atendimento prestado através do SUS, sendo despicienda qualquer indagação quanto a eventual culpa estatal pelo ocorrido, bastando prova da conduta, do resultado e do nexo de causalidade.

O
dano moral
é uma lesão a direito fundamentais (CF/88), da personalidade (artigos 11 a 21 do Código Civil), do consumidor (CDC), que causa dor, humilhação e sofrimento a seu titular, cuja amplitude pode circunscrever-se à esfera da subjetividade da vítima ou atingir o plano valorativo da pessoa na sociedade em que vive.

Esses sentimentos negativos não necessitarem de prova, haja vista serem efeitos do dano. Portanto, a prova deve recair na lesão aos direitos da personalidade. Além disso, não se pode confundir dano moral com os meros aborrecimentos ínsitos à vida em

sociedade. (...) No presente caso, a autora reclama a condenação do município demandado ao pagamento de indenização por danos morais

em razão de alegada falha na prestação do serviço médico-hospitalar por ocasião do atendimento de urgência à sua genitora, alegando

demora para no atendimento e ausência do médico plantonistas na unidade hospitalar.

Do conjunto probatório dos autos, atesta a ocorrência de falha atribuível ao demandado, uma vez que o profissional

plantonista não estava na unidade hospitalar no momento do atendimento de urgência que a paciente necessitava, dificultando até a transferência dela ao Hospital de Paragominas, devido à ausência de profissional habilitado para autorizar a transferência, assim fica

evidente que reduziu sobremaneira as expectativas de sobrevivência da paciente.

Cabia ao Município, por outro lado, a demonstração de alguma das excludentes de responsabilidade, ou seja, culpa exclusiva

da vítima, inexistência de defeito na prestação do serviço, caso fortuito ou força maior, sendo que não se desincumbiu de tal ônus. Adiante, a morte da paciente, decorrente das falhas no atendimento médico/hospitalar, gera dano moral aos seus familiares, especialmente em se tratando de filho, fato que dispensa maiores digressões, devendo tal dano ser reparado.

Por fim, comporta o valor da indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, para a autora, observadas a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para julgar
PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, consequentemente,
CONDENO
o
Município de Ipixuna do Pará
a pagar a requerente
CRISTINA LOPES DA SILVA
a indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), monetariamente atualizado pelo IPCA-E desde a data desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça ) e juros a partir do evento danoso no percentual 0,5% (meio por cento) ao

mês, na forma da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça; Condeno o Município de Ipixuna do Pará, sucumbente, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atribuído à causa (...)”

Na origem, a
autora/apelada ajuizou a ação narrando que sua genitora, Cristina Pereira Lopes, apresentou sintomas de AVC em janeiro de 2017. Após atendimento preliminar em posto de saúde, foi levada ao Hospital Municipal Santa Clara às 07h30min. Alega que não havia médico plantonista na unidade, já que o médico estaria em Belém/PA, e que a ausência de profissional habilitado impediu a regulação e transferência da paciente para Paragominas/PA, resultando no óbito da mesma. A autora requereu a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00, além da concessão da gratuidade judiciária (Num. 24371861).

O magistrado
a quo
decretou a revelia do Município por contestação intempestiva. No mérito, reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, §6º, CF). Pontuou que a ausência do médico plantonista dificultou a transferência e reduziu sobremaneira as expectativas de sobrevivência da paciente. Julgou procedente o pedido, fixando o dano moral em R$ 50.000,00 (Num. 24371926)

Irresignado, o Município interpôs o presente apelo (Num. 24371929) sustentando: a) ausência de nexo causal entre a omissão estatal e o óbito; b) inexistência de provas do erro médico ou negligência, alegando que o prontuário assinado pela Dra. Camila Fonseca demonstra atendimento (ID 24371862); c) que a transferência é decisão médica e não houve recomendação documental nos autos; d) subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 por ser excessivo.

Oportunizado o contraditório, a Apelada defende a manutenção da sentença (Num. 24371940), reiterando que a responsabilidade é objetiva e que a ausência do plantonista no hospital é fato incontroverso que caracteriza a falha grave no serviço, sendo o dano moral presumido pela perda da genitora.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se (Num. 26709943):
pelo conhecimento e provimento do recurso municipal para reformar a sentença, sob o argumento de que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo, uma vez que o prontuário médico acostado estaria assinado por profissional, afastando a tese de ausência de médico.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I.
Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, porquanto tempestivo e isento de preparo (ente público).

II.
Mérito

Consiste em definir se houve falha no serviço hospitalar (omissão pela ausência de médico plantonista no momento crítico) capaz de gerar o dever de indenizar pela perda da chance de sobrevivência da paciente, genitora da apelada, dentro de unidade de saúde pública.

Embora o parecer ministerial aponte a existência de assinatura em prontuário (ID 24371862), a narrativa fática consolidada pelos depoimentos indica que, no momento crucial da urgência e da necessidade de transferência, o médico que deveria estar de plantão não se encontrava na unidade. A responsabilidade, neste caso, decorre da
"faute du service"
— o serviço não funcionou ou funcionou mal.

O AVC é patologia tempo-dependente. A ausência de médico habilitado para proceder à imediata regulação e transferência da paciente para centro de referência configura omissão específica grave.

O Município não logrou provar excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito.

O dano moral decorrente da morte de mãe é
in re ipsa
(presumido). Isso significa que a dor, o sofrimento e o abalo emocional são evidentes pela própria gravidade do fato, dispensando a produção de provas específicas sobre a dor sofrida pelos filhos. Nesse tocante, colaciono trecho de julgado recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do dano moral, da morte
in re ipsa,
e do valor arbitrado:

“(...) A reparação por dano moral reflexo, indireto ou por ricochete, no caso de acidente de trânsito com resultado
morte é in re ipsa
,
haja vista que o vínculo presente no núcleo familiar, e que interliga a vítima de acidente com seus irmãos e pais, é presumidamente estreito no tocante ao vínculo de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina,
com o acidente de um,
a dor, o sofrimento, a angústia etc. nos genitores e irmãos
.

6. A indenização
cumpre tríplice função - punir o infrator, ressarcir/compensar o dano sofrido (função reparatória) e inibir a reiteração da conduta lesiva (função pedagógica) -, bem assim de que o valor não pode ser irrisório a ponto de comprometer tais finalidades, nem excessivo a ponto de permitir o enriquecimento sem causa da parte lesada,
tem-se por bem determinar a importância considerada adequada para reparar o dano moral sofrido pela parte autora, considerando os precedentes sobre a matéria.
7. Hipótese em
que não se mostra irrisório ou desproporcional o quantum fixado a título de danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a esposa e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos pais, o que totaliza R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), enquanto integrantes do núcleo familiar
, pela
maior proximidade e convivência com a vítima
; e
de
R$100.000,00, a ser dividido, entre os irmãos do falecido.(...)”
(STJ - REsp n. 2.149.980, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de 05/02/2026)

Conforme podemos observar no julgado do Tribunal da Cidadania, a dor, o sofrimento e o abalo emocional são evidentes pela própria gravidade do fato, dispensando a produção de provas específicas sobre a dor sofrida pelos filhos.

Quanto ao valor, a quantia de R$ 50.000,00 revela-se equilibrada, não configurando enriquecimento sem causa, mas sim justa compensação pelo abalo sofrido e reprimenda necessária ao ente público para que garanta a presença de profissionais em escala de plantão.

Nesse sentido, colaciono julgado deste E. Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MORTE DO FILHO DA AUTORA EM HOSPITAL MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. A
USÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.

1. O objetivo do Município de Belém é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de Juliene Neves Diniz, ao passo que esta pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
.

2. Consoante o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a responsabilidade objetiva do Estado por conduta omissa restará configurada quando houver omissão específica ou qualificada, decorrente de um dever de cuidado específico.

3. No caso dos autos, é incontroverso que havia um dever de cuidado específico do Município de Belém para com o filho da autora, uma vez que este se encontrava internado em hospital da rede municipal de saúde.

(...)

5. A demora no atendimento médico configura falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, e os elementos probatórios contidos nos autos demonstram a ausência de transferência do paciente para UTI pediátrica, a despeito da gravidade de seu quadro de saúde.

6. Em casos de morte de integrante do grupo familiar o dano moral é presumido (
in re ipsa
). Precedentes.

7. Constata-se que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) arbitrado pelo juízo de piso não está em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas do agente causador do dano, nem com os valores praticados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes. Necessidade de majoração do
quantum
indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

(...)

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DE JULIENE NEVES DINIZ
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
majorar o
quantum
indenizatório ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805447-80.2016.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE E PAI DA AUTORA/APELADA PARA LEITO DE UTI ADULTO. FALECIMENTO ENQUANTO AGUARDAVA TRANSFERÊNCIA. PERDA DA CHANCE DE CURA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. OMISSÃO CONFIGURADA. DEVER ESPECÍFICO DE AGIR NA CONDIÇÃO DE GARANTIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA PELA MORTE DE GENITOR. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO AOS PARÂMETROS DO TJPA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 326/ST. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Situação em que a demora na transferência do pai da autora em estado grave da UPA – Unidade de Pronto Atendimento de Icoaraci para leito de UTI adulto, sem que lhe fosse disponibilizado o tratamento imprescindível para garantia de chance de cura, com demora inclusive no diagnóstico preciso do tipo de AVC – Acidente Vascular Cerebral, contribuiu para o óbito do paciente.

2 – Consoante o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a responsabilidade objetiva do Estado por conduta omissa restará configurada quando houver omissão específica ou qualificada, decorrente de um dever de cuidado específico. Na hipótese em análise, o ente Municipal na condição de garantidor, tinha o dever específico de agir, consubstanciado na prestação da transferência médico-hospitalar de urgência ao paciente, eis que, de acordo com a teoria do risco administrativo, o Município é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa.

3 -
Elementos probatórios contidos nos autos que não deixa dúvidas acerca da falha no serviço público prestado, consistente na evidente demora da transferência do paciente para leito de UTI com desfecho trágico do óbito (dano).
Nexo causal demonstrado pela relação direta entre o serviço deficiente e o dano sofrido,
sendo certo que a falta administrativa ocorreu e acabou privando o paciente da possibilidade de ter um atendimento célere mais apropriado ao seu estado de saúde
que apresentava naquela ocasião, resultando, assim, na perda de sua vida.

4 - A demora na disponibilização de leito em Unidade de Terapia Intensiva acarreta dano moral passível de indenização, quando o paciente falece aguardando atendimento adequado e comprovado o agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde do paciente. Em caso de morte de genitor o dano moral é indiscutivelmente presumido. Precedentes TJPA.

5 - O valor da indenização deve considerar as peculiaridades do caso, como a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação, devendo ser fixado de forma razoável e proporcional.
Quantum
indenizatório de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) arbitrado pelo juízo de piso que se revela em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas do agente causador do dano, até mesmo inferior aos valores praticados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes.

6 – Apesar do valor da indenização fixada pelo magistrado ser inferior ao pedido inicial, não há o que se falar em sucumbência recíproca, incidindo no Enunciado da Súmula nº 326 do STJ.

7 – Apelo conhecido e não provido. (TJPA, Apelação Cível nº 08323026220178140301, Rel. Des. Município de Belém, 2ª Turma de Direito Público, j. 12/01/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

Em observância ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 09/03/2026